Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007669-75.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por W.V IND. E COM. DE CEREAIS E INSUMOS AGRÍCOLA LTDA. – ME. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n.o 1005854-05.2019.8.11.0003, indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado em sede de Contestação, bem como deixou e acolher pedido de reconvenção, nos seguintes termos:
“Assim, considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que não preenchido os requisitos legais.
Deixo de acolher, ainda, o pedido de reconvenção/pedido contraposto sob o Id. 26680231, uma vez que a requerida não efetuou o recolhimento das custas judiciais referente à reconvenção apresentada.” (ID 54196484- Ação Principal).
Inconformada, a Recorrente alega que “após indeferir o pedido de Justiça Gratuita, o Juiz não intimou/oportunizou a Agravante para realizar o pagamento das custas judiciais, contrariando o Art. 290, do CPC, sequer analisou o pedido da Agravante para realizar o pagamento das custas de forma parcelada, nos termos do § 6.o, do Art. 98, do CPC.”
Nas razões recursais, aduz não ter condições de arcar com o recolhimento das custas processuais inerente a tal incidente processual (reconvenção) em parcela única, eis que totalizam R$ 12.851,01 (doze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e um centavo).
Assim, sob o argumento de cerceamento de defesa diante da ausência de acolhimento da reconvenção e da intimação para pagamento das custas mencionadas, almeja a concessão do efeito ativo, para que o decisum seja, desde já, reformado e acolhida a reconvenção, com a intimação da Agravante para o pagamento das custas de forma parcelada.
No mérito, almeja o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Como é cediço, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.
Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.
Precedentes.
2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Na hipótese, depreende-se que a Agravante não juntou documentos suficientes para demonstrar a condição econômico-financeira alegada, motivo pelo qual o magistrado singular indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado.
Além da não concessão da benesse, constata-se que o juiz deixou de acolher o pedido de reconvenção sem, contudo, oportunizar à parte Reconvinte, ora Agravante, o recolhimento das custas judiciais referentes a tal incidente processual, mesmo que em parcela única.
Desta circunstância em particular, denota-se a verossimilhança nas alegações da Recorrente, eis que se discute na demanda originária inadimplemento contratual, cuja obrigação de fazer e/ou pagar está abarcada no mérito da reconvenção proposta.
É sabido que nosso ordenamento jurídico, especificamente o art. 292, caput, do CPC, determina a atribuição de valor da causa na petição inicial ou na reconvenção. A partir desse valor, deverá ser feito o recolhimento das custas processuais.
Com efeito, considerando que o artigo 98, § 6.o do CPC permite ao Julgador conceder o direito ao parcelamento das despesas que o beneficiário tiver que adiantar no curso da demanda e, diante da omissão do magistrado singular quanto ao pleito, não vejo óbice em conceder o pagamento em seis parcelas, posto que o valor das custas e taxa judiciária, conforme consulta ao link de custas desta Corte, totalizam R$ 12.851,01 (doze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e um centavo).
Frisa-se que a autorização do parcelamento não implica em deferimento da justiça gratuita, cujo benefício sequer foi pleiteado nesta seara recursal.
Por outro lado, a concessão do parcelamento é legal, de modo a possibilitar que o recolhimento das custas não desequilibre a vida financeira da parte Recorrente.
Oportuno salientar, ainda, que o parcelamento em tela se refere àquelas custas de preparo do processo principal, a serem pagas quando da distribuição do feito, in casu, da reconvenção, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo, conforme estabelece o art. 468, § 8.o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC, deste Sodalício.
Com essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e possibilito o parcelamento do valor das custas judiciais, referentes à reconvenção apresentada, em seis parcelas, com fundamento no artigo 98, § 6.o do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo de origem analisar a existência dos demais pressupostos para acolhimento de tal incidente, nos termos do art. 343 do CPC.
Publique-se. Intime-se. Após o necessário, arquivem-se os autos.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora